Tribunal: STF
Processo: ADI 2714
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-03-13
Data de publicação: 2003-03-13

Ementa:
EMENTA: ATOS NORMATIVOS DO IBAMA E DO CONAMA. MUTIRÕES AMBIENTAIS.
NORMAS DE NATUREZA SECUNDÁRIA. VIOLAÇÃO INDIRETA. IMPOSSIBILIDADE DE
 EXAME EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE
        É
incabível a ação direta de inconstitucionalidade quando  destinada a
 examinar atos normativos de natureza secundária que não regulem
diretamente dispositivos constitucionais, mas sim normas legais.
Violação indireta que não autoriza a aferição abstrata de
conformação constitucional. Precedentes.
        Ação direta de
inconstitucionalidade não conhecida.